Tribunal: TJSP
Processo: 1002616-57.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRA PÚBLICA - DANOS E INTERDIÇÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE RISCO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A AÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRA PÚBLICA - DANOS E INTERDIÇÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE RISCO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A AÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Pretensão condenatória no pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de obra pública que causou danos e interdição do imóvel da autora. Ausência de ato ilícito por parte das rés. Relatório técnico do IPT e laudo pericial que afirmaram se tratar de área de risco de desabamento e deslizamentos em razão das características geológicas do local. Ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa. Dever de indenizar inexistente. Sentença reformada. Pedido improcedente. Recurso desprovido.